Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 14 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 681/2003. CARREIRA DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTOS. DISCRICIONARIEDADE. PORTARIA PGDF 22/2020. INSUSCETIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não prospera o agravo interno interposto contra a decisão que oportunizou a emenda da inicial após a prestação de informações por parte da autoridade responsável pela edição da norma impugnada, ante a inocorrência de modificação substancial da controvérsia originalmente posta para exame.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial decorrente da alegada incongruência entre os fundamentos da petição inicial e o pedido formulado ao final da peça. Devido à causa de pedir aberta típica da espécie processual em tela, o órgão jurisdicional competente para julgá-la não está adstrito à fundamentação declinada pelo interessado para justificar o pedido de declaração de inconstitucionalidade.
3. Mérito: impugna-se na espécie o art. 14 da Lei Complementar Distrital 681/2003, com a atual redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Distrital 962/2019, que estabelece em favor dos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal o pagamento de valor mensal a título de indenização de transporte, com expressa dispensa da comprovação dos deslocamentos eventualmente realizados.
4. O dispositivo legal impugnado não padece de inconstitucionalidade material nem viola a principiologia regente da Administração Pública do Distrito Federal, pois, considerada a natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, ressoa válida a opção normativa pela estimação em abstrato do gasto de cada membro da carreira com deslocamentos feitos para diligências externas, com o consequente estabelecimento de um valor mensal a ser pago a título de indenização de transporte, por se cuidar de questão circunscrita ao âmbito de discricionariedade conferida às autoridades responsáveis pelo pagamento da referida verba.
5. Recai em inêxito o pedido declaratório de inconstitucionalidade da Portaria PGDF no 22/2010, que define o valor mensal da indenização de transporte paga aos membros da carreira de Procurador do Distrito Federal, por se tratar de ato administrativo desprovido de generalidade ou de abstração e, por isso, insuscetível de controle concentrado.
6. Agravo interno desprovido. Preliminar rejeitada. No mérito, pedido julgado improcedente.